Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-07.2019.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000803-07.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDIR DEL CASTANHEL - CPF: 384.649.691-04 (RECORRIDO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000803-07.2019.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

VALDIR DEL CASTANHEL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO – DANO EM PRODUTOS ELÉTRICOS – PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – LAUDO TÉCNICO JUNTADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica o ressarcimento dos prejuízos materiais é devido em razão da perda dos aparelhos eletrônicos do Recorrente.

Quantum indenizatório fixado mostra-se elevado e deve ser reduzido.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Recorrida alegou na inicial que sua residência foi afetada por oscilação de energia elétrica, a qual danificou produtos eletrônicos, conforme comprova documentação anexa, da qual se extrai a negativa de ressarcimento do Reclamado.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte reclamante para:

a)
CONDENAR
a empresa promovida a restituir o valor de R$ 6.701,70, devido por danos materiais experimentados pela parte autora, devendo o valor ser atualizado monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b)
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 9.980
,00 (nove mil e novecentos e oitenta reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Nas razões recursais, o Recorrente pugna pela incompetência dos Juizados Especiais em razão da matéria, enquanto que, no mérito, defende a inexistência de oscilação, além de se insurgir em relação a condenação a título de danos morais e materiais, defendendo, em caráter subsidiário, pela redução do
quantum
fixado.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente da necessidade de efeito suspensivo, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, afasto-a, por não vislumbrar a necessidade da mesma.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

À luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, restou demonstrado nos autos que a Recorrida contatou a Ré informando os fatos. Ficou demonstrado também, por meio de laudo técnico, que produtos elétricos instalados na residência da parte autora foram danificados por oscilação de energia, o que pode ter ocorrido, resultando amplamente demonstrado o nexo de causalidade, assim como a verossimilhança de suas alegações.

Em sua defesa, a Recorrente alega que não há registro de qualquer ocorrência em seus sistemas, contudo, não traz qualquer documento ou relatório que comprove tal assertiva, ônus probatório que lhe incumbia.

Destaco, juntando apenas documentos unilaterais, é certo que sequer foi realizada vistoria no local pela Ré, a fim de desconstituir as alegações dos consumidores.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Quem ocasiona dano material a outrem em decorrência de ato ilícito, mesmo que de forma culposa, tem o dever de indenizá-lo, como preconiza o artigo 186, do Código Civil.

Assim, os danos materiais suportados decorrem da oscilação de energia, portanto, escorreita a sentença que reconheceu o ilícito perpetrado pela Ré e impôs a condenação respectiva, merecendo retificação apenas no que tange ao dano moral.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado em R$ 9.980,00 (nove mil e novecentos e oitenta reais) mostra-se elevado, devendo o
quantum
ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir a condenação ao por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020